Tribunal: TJES
Processo: 5005144-52.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005144-52.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE MATHIAS DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

5005144-52.2025.8.08.0014

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARLENE MATHIAS DE SOUZA
inconformada com a sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. A demanda originou-se de uma ação na qual a autora alegou ter sido surpreendida por cobranças integrais de um microcrédito contratado sob a modalidade de "grupo solidário", sustentando que, na qualidade de pessoa idosa e hipervulnerável, não foi devidamente informada sobre a extensão da responsabilidade solidária, o que configuraria falha no dever de informação e cláusula abusiva.

O Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a condição de idosa da requerente, porém, concluiu pela validade do negócio jurídico, destacando que a
Cláusula 5ª
do contrato é redigida de forma cristalina ao prever que o banco tem o direito de exigir a totalidade da dívida de qualquer um dos devedores. Assim, entendeu o magistrado que a cobrança efetuada constitui exercício regular de direito, afastando a ocorrência de ato ilícito ou dano moral.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera a tese de que o "dever qualificado de informação" não foi cumprido, pois a clareza técnica da cláusula não supre a necessidade de explicação oral e inequívoca para uma consumidora de sua idade. Por sua vez, o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, em sede de contrarrazões, defendeu a manutenção integral do julgado, arguindo que a solidariedade passiva foi pactuada por livre vontade e pleiteando, preliminarmente, o indeferimento da justiça gratuita por ausência de prova inequívoca da hipossuficiência.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

No mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a judiciosa sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Isso porque, a despeito da hipervulnerabilidade da recorrente, a prova documental é farta e demonstra que a cláusula de solidariedade passiva foi redigida com o destaque e a clareza necessários. Como bem salientado na sentença hostilizada, a solidariedade resulta da vontade das partes manifestada no instrumento contratual, não havendo qualquer indício de vício de consentimento (erro, dolo ou coação) que possa macular a assinatura da autora.

O fato de a recorrente ser idosa exige maior zelo do fornecedor, mas não autoriza, por si só, a anulação de obrigações contratuais assumidas de forma límpida. A conduta do banco em cobrar a totalidade do débito da devedora solidária encontra amparo direto no art. 275 do Código Civil e na Cláusula 5ª do contrato, configurando, portanto, exercício regular de direito. Inexistindo ato ilícito, falece o dever de indenizar ou de cancelar as cobranças legítimas.

Dessa forma, ausente qualquer elemento que evidencie desacerto na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção integral.

Pelas razões acima expostas e por desnecessárias maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a judiciosa sentença proferida pelo Juízo singular por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

Condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez) por cento
sobre o valor atualizado da causa (R$10.000,00); todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, até que cesse a situação de hipossuficiência econômica do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)